Tribunal: CARF
Processo: 16095.720396/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720396/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FADAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURG.LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que não ataca as razões de decidir da
primeira instância administrativa.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação
ou reforma da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por este não apontar insurgência objetiva em relação ao lançamento ou à
decisão recorrida.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 226/228) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 213/218, que julgou as impugnações improcedentes, mantendo os créditos tributários
formalizados nos autos de infração abaixo relacionados, consolidados em 11/12/2012,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720396/2012-85
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720396/2012-85

acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 101/105) e dos Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls.
127/138):
 AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.016.619-9, no montante de R$
575.285,59, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 106/114), referente à
contribuição da empresa calculada sobre a remuneração dos empregados e dos
contribuintes individuais e da contribuição das empresas para financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa calculada sobre a
remuneração dos empregados, no período de 01/2010 à 12/2010 e
 AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.016.620-2, no montante de R$
136.748,80, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 115/125), referente à
contribuição destinada a entidades e fundos calculada sobre a remuneração
dos empregados (com as seguintes alíquotas: FNDE = 2,5%; INCRA = 0,2%;
SENAI = 1,0%; SESI = 1,5% e SEBRAE = 0,6%, totalizando 5,8%), também
no período de 01/2010 à 12/2010.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 214):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a
empresa acima identificada, relativo ao processo administrativo 16095.720396/2012-
85, o qual inclui os seguintes autos de infração.
DEBCAD 51.016.619-9, no valor de R$ 575.285,59 , já acrescido de juros e
multas
qualificada de 150%, referente às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da
empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho –GILRAT.
DEBCAD 51.016.620-2, no valor de R$ 136.748,80, já acrescido de juros e multas de
150%, de exigência das contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos –
Terceiros.
A fiscalização informa que o contribuinte entregou apresentou declaração GFIP como
se estivesse incluída no Simples Nacional, sendo que não consta que o sujeito
passivo tenha efetuado a opção por esta modalidade de tributação. Informa que
conforme sistemas da Receita Federal do Brasil, o contribuinte optou pelo lucro
presumido para fins de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica
e da contribuição social sobre lucro liquido.
Descreve que o contribuinte efetuou recolhimento da Guia de
Recolhimento da Previdência Social – GPS no código 2003, sendo que este código é
utilizado
para as empresas enquadradas no Simples. Esclarece
que
o
presente
lançamento decorre do fato da empresa não ter informado corretamente a
contribuição previdenciária devida e não ter efetuado o recolhimento da mesma,
da cota patronal e terceiras entidades. O lançamento foi efetuado de oficio sobre
as bases de calculo informadas na GFIP, conforme planilha apresentada, fl. 102.
Relata que foi aplicado multa de oficio qualificada de 150% pelo fato do contribuinte
omitir informação na GFIP, com consequente sonegação das contribuições
previdenciárias, nos termos do §1o do art. 44 da Lei 9.430/96, e inciso I do art.
71 da lei 4.502/64, com a redação dada pela lei 11.488/2007. Alega que não sendo
optante do Simples, mas declarando a GFIP essa condição, com o objetivo de
inibir a cobrança automática das contribuições devidas, fica plenamente
caracterizada a supressão/redução da contribuição previdenciária devida, configurando a
prática de crime contra a ordem tributária.
Informa que foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária para os sócios da
empresa, Sra. Rosa Esperança Nunes, CPF 142.353.78821, Sra. Magali do Prado
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720396/2012-85

Borges CPF 051.754.86821 e o Sr. Marcos Antonio Nunes CPF 917.204.19868
que administram a mesma, conforme consta do contrato social da sociedade.
(...)

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 17/12/2012 (fls.
106 e 115) e apresentou impugnações (fls. 145/155 e 156/166), em 17/01/2012 (fl. 203),
acompanhadas de documentos (fls. 167/202), com os seguintes argumentos consoante resumo no
acórdão da DRJ (fls. 214/215):
(...)
O contribuinte apresentou defesa administrativa idêntica (fls. 145/155
e
156/166)
relativa aos autos de infração inclusos neste processo, a qual, em síntese traz os
argumentos a seguir relatados.
Aduz que em determinada época, por um erro culposo, efetuou os
pagamentos da GPS no código de arrecadação 2003, quando na realidade deveria ser rec
olhida no código 2100.
Cita que a empresa concorda com a sua exclusão do Simples Nacional,
uma vez que não possui requisitos para se beneficiar desse regime de tributação.
Alega, no entanto, que não pode concordar com a multa punitiva, uma vez que
esta
seria cabível apenas em caso de dolo, com a intenção de sonegação, o que não é o caso
em tela. Sustenta que não existe vestígio de que houve alguma intenção dolosa com o o
bjetivo de fraudar os cofres públicos. Que a continuidade na forma errônea de
recolhimento não significa dolo da empresa e sim apenas a culpa pelo erro, e deve ser
punida com o percentual adequado para este comportamento, onde os valores das
diferenças corrigidos, devem sofrer um acréscimo de 25%.
Alega que não existe motivo ou fundamento legal para a aplicação da
multa qualificada, a qual deveria ser aplicada somente no caso de sonegação total, sendo
que no caso presente à autuada recolheu os valores que foram descontados dos
segurados empregados, não cometendo qualquer ilícito de apropriação indébita. Que
o caso se trata de simples inadimplência pela falta de recolhimento de parte da
contribuição previdenciária.
Discorre sobre o assunto e apresenta diversas considerações sobre aplicação de
multa qualificada. Insiste que somente no caso de comprovação pelo fisco, do
intuito sonegador, do evidente intuito de fraude, poderá a fiscalização impor
sanções qualificadas, agravadas, em atenção a um Estado de Direito.
Cita que o fisco agiu sem produzir provas contundentes e que o CTN, art. 112, dispõe
que a lei tributária que define infrações ou comine penalidade, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida.
Sustenta que a jurisprudência administrativa tem afastado, na maioria dos casos, as
arbitrariedades na aplicação das sansões qualificadas.
Requer que seja o valor apresentado devidamente retificado, com redução da multa
qualificada e concedido novo prazo de trinta dias a partir desta decisão para a empresa
pagar o presente com o beneficio das reduções na multa que a lei lhe confere.
Não foi apresentada impugnação pelos responsáveis solidários Rosa Esperança
Nunes, CPF 142.353.78821, Magali do Prado Borges CPF 051.754.86821 e
Marcos Antonio Nunes CPF 917.204.19868.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 03 de abril de 2014, no acórdão no 07-
34.569 (fls. 213/218), julgou as impugnações improcedentes, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 213):
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720396/2012-85

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Auto de Infração no 51.016.6199 e 51.016.6202 de 17/12/2012.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária e, presentes na
conduta do contribuinte às condições que propiciaram a majoração da multa de
ofício, pela caracterização do dolo, mantém-se a multa qualificada
no percentual de
150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 17/04/2014 (Ar de fl.
225) e interpôs recurso voluntário em 16/05/2014 (fls. 226/228), acompanhado de documentos
(fls. 229/299), alegando em síntese, o que segue:
(...)
A recorrente realmente deixou de cumprir com suas obrigações durante um determinado
período, provocado pela inadimplência de alguns de seus clientes inclusive tendo alguns
desses devedores, utilizado como recurso a RECUPERAÇÃO JUDICIAL, o que é um
remédio jurídico, porem, prejudicou a recorrente, quando esta deixou de receber pelas
mercadorias que entregou.
A recorrente, sobreviveu a isso com enorme dificuldade.
Passado vários meses, a recorrente conseguiu estabilizar as suas finanças, e passou a
pagar e PARCELAR os seus débitos, sendo certo que o debito constante do processo em
epigrafe, TAMBÉM teve seu parcelamento.
A recorrida, junta a este recurso, os comprovante de parcelamento, como também as
guias que já foram pagas, uma vez que TAIS PARCELAMENTOS continuam ativos e
em dia com seus vencimentos.
Entretanto, os meses que estão sendo cobrados nesse processo, encontram-se agregados
a outros meses que esse órgão NÃO ESTAVA COBRANDO, porem, a recorrente já
incluiu todos os valores em aberto e requereu o parcelamento no seu total.(docto.anexo).
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo todavia constata-se que não foi atendido o
pressuposto extrínseco de admissibilidade, ainda que este seja relativizado no processo
administrativo fiscal em razão do princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo de
desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões de
decidir da decisão recorrida.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720396/2012-85

De acordo com o Relatório Fiscal, o motivo das autuações decorreu do fato da
empresa não ter efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias e também de ter
informado indevidamente que era optante pelo SIMPLES em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIF). Tratando-se,
portanto, de lançamento de ofício sobre base de cálculo declarada pelo contribuinte em GFIP.
A autoridade julgadora de primeira instância informou que o sujeito passivo não
questionou o lançamento das contribuições previdenciárias patronais apuradas pela
fiscalização, mas tão somente a aplicação da multa qualificada de 150%.
O Recorrente não ataca os motivos determinantes dos autos de infração, nem os
fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a discorrer sobre sua situação financeira e
informar que passou a parcelar os seus débitos, aduzindo que, por certo, o débito constante nos
presentes autos também foram parcelados, apresentando com o recurso voluntário cópias de
diversas guias de parcelamento.
Compulsando os documentos juntados pelo contribuinte com o recurso voluntário
constatou-se que foram anexadas cópias de pedidos de parcelamentos de diversos DEBCAD;
Recibos da Declaração de Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei no
11.941/2009; cópias de diversos DARF indicando como período de apuração o ano-calendário de
2011 e GPS de algumas competências de 2012, 2013 e 2014.
Nesse contexto, não tendo a contribuinte contestado de forma objetiva os motivos
determinantes do auto de infração, ou mesmo a fundamentação posta na decisão recorrida, não
há como se conhecer do recurso voluntário interposto, por completa ausência de dialeticidade.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo, não há que se falar em reforma do julgamento, pois
a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, segundo disposição contida no
artigo 25 do Decreto no 70.235 de 19721, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo
que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Assim, aplicável se mostra ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235
de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Pela sua pertinência, reproduzimos os teores dos artigos 932, inciso III e 1.010,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil2, aplicável subsidiariamente ao PAF, por força do
preceito do artigo 15 do referido dispositivo legal3:

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720396/2012-85

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
(...)
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(...)
Da leitura dos dispositivos legais acima reproduzidos não restam dúvidas que a
indicação das razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos
constantes da decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal
interposta.
De aduzir-se em conclusão, com fulcro nos referidos dispositivos legais que não
há como se conhecer do recurso voluntário interposto por ausência de dialeticidade, tendo em
vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, por este não apontar insurgência objetiva em relação ao lançamento ou à
decisão recorrida.
Débora Fófano dos Santos

3 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Fl. 307
DF CARF MF
Original